Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001455-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), VIVIANE DA SILVA FRAGOSO - CPF: 054.460.621-32 (APELADO), ELSON ANTONIO ROMAO DA SILVA - CPF: 016.225.241-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO SOMENTE VIA DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. RENOVAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença que concedeu a segurança no Mandado de Segurança impetrado por Viviane da Silva Fragoso, determinando a renovação do ato de nomeação da impetrante com reabertura do prazo para apresentação dos documentos necessários à posse no cargo de Técnico em Nutrição Escolar.

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar a validade da convocação realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial, sem notificação pessoal, após um longo período desde a homologação do concurso público.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante reconhece que, em situações de significativo lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, a convocação exclusivamente via Diário Oficial viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, impondo-se a necessidade de notificação pessoal do candidato.

4. No caso em tela, a ausência de notificação pessoal da apelada, que somente tomou conhecimento da nomeação após o prazo, evidencia falha na comunicação e viola seu direito líquido e certo.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
"É necessária a notificação pessoal do candidato aprovado em concurso público quando houver transcorrido significativo lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.784/1999, art. 2o, parágrafo único, incisos IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.202.731/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30/08/2018; TJ-MT, APL 0024018-57.2015.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 10/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível c/c remessa necessária interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1001455-71.2023.8.11.0041, impetrado por
VIVIANE DA SILVA FRAGOSO
, que concedeu a segurança vindicada confirmando a liminar deferida anteriormente, determinando a autoridade coatora que proceda a renovação do ato de nomeação da impetrante, com reabertura do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários para a posse da impetrante no cargo de Técnico em Nutrição Escolar, se a documentação apresentada estiver de acordo com o exigido em edital, extinguindo o processo com resolução de mérito (Id: 184535666).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença recorrida não pode subsistir visto que a parte autora ora apelada não atendeu a convocação publicada no Diário Oficial, conforme determinava o Edital do concurso.

Continua afirmando que o motivo de seu não comparecimento para a apresentação dos documentos e se submeter à fase seguinte do certame e posterior posse no aludido cargo, foi em razão do descumprimento do edital.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, denegando a segurança vindicada (Id: 184535667).

A parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id: 184535670).

Deixo de remeter os autos para a douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que na origem, conforme Id: 184535665, houve a manifestação no sentido de que não se vislumbra interesse público no presente litígio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o
CONHECIMENTO
do recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível c/c remessa necessária interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
VIVIANE DA SILVA FRAGOSO.

A controvérsia centra-se na legalidade da convocação realizada apenas por
meio de publicação no Diário Oficial
, sem notificação pessoal, após um longo período desde a homologação do concurso público.

Inicialmente, é importante ressaltar que a publicidade dos atos administrativos é um princípio constitucional essencial para garantir a transparência e o direito de informação dos administrados. No caso em tela, apesar de o edital do concurso público prever a comunicação exclusivamente via Diário Oficial, a jurisprudência dominante, tanto do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto do Superior Tribunal de Justiça, tem firmado o entendimento de que, após um longo lapso temporal, tal forma de convocação se mostra insuficiente.

Conforme destacado nos precedentes citados, a razoabilidade impõe que, além da publicação no Diário Oficial, a Administração Pública deve adotar medidas que garantam efetiva ciência dos interessados, especialmente quando há decurso significativo de tempo entre a homologação do certame e a convocação.

O próprio STJ, ao julgar casos semelhantes, já decidiu que a ausência de notificação pessoal, em situações como a presente, caracteriza violação ao princípio da publicidade (AgInt nos EDcl no AREsp 1.202.731/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho). Tal entendimento visa a evitar que candidatos sejam prejudicados pela falta de comunicação efetiva por parte da Administração. Cito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015. 2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato. 3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.”

No presente caso,
a apelada não foi notificada pessoalmente da convocação e somente tomou conhecimento da sua nomeação após o prazo, o que evidencia a falha na comunicação e a consequente violação ao seu direito líquido e certo de ser efetivamente informada
.

Dessa forma, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida na íntegra,
pois corretamente determinou a renovação do ato convocatório com notificação pessoal da apelada, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade
.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial durante a vigência do concurso por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.
O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, mostrando-se insuficiente a mera convocação via Diário Oficial
.” (TJ-MT - APL: 00240185720158110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020) (destaquei)

“CONCURSO PÚBLICO – TERMO A QUO – DATA FINAL DE VALIDADE DO CERTAME - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA - CANDIDATA CONVOCADA SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA. 1. A data final da validade do certame deve ser considerada como o termo a quo para o aprovado em concurso público ajuizar ação ordinária contra eventual irregularidade na respectiva convocação, respeitando-se o limite quinquenal estabelecido no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32. 2. “(...)
A nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade
. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1.202.731/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 30/8/2018.)” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10014225720188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/10/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL –NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL (PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO) – PRETERIÇÃO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO QUINQUENAL – OBSERVÂNCIA DO DECRETO 20.910/32 - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade, mostrando-se insuficiente a mera convocação via diário oficial
. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público ajuizar ação ordinária contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, é o previsto no Decreto 20.910/1932, ou seja, de 05 (cinco) anos, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Precedentes STJ.” (TJ-MT 10090704520178110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2020) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA POSSE SOMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL — INADMISSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PELOS CORREIOS — PROVA DE FATO NEGATIVO — CABE À ADMINISTRAÇÃO PROVAR A EFETIVA ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. LAPSUS CALAMI NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA — CORREÇÃO DE OFÍCIO — POSSIBILIDADE.
Cabe ao Estado, na condição de remetente da correspondência, provar que o candidato foi notificado pessoalmente pelos Correios, por se cuidar de prova de fato negativo. Assim, ausente prova da notificação pessoal para posse, ilegal o ato de convocação somente pelo Diário Oficial
. Constatada a existência de mero lapsus calami no dispositivo da sentença, possível a sua correção de ofício. Sentença ratificada. Erro material existente no dispositivo da sentença corrigido de ofício.” (TJ-MT 10242221620178110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DIREITO À NOMEAÇÃO – CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação do candidato aprovado em concurso público apenas por meio de Diário Oficial quando decorrido considerável lapso temporal da homologação do certame. 2.
Na hipótese de considerável lapso temporal entre a homologação e convocação de aprovados em concurso público, faz-se necessária a notificação pessoal do candidato
.” (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1002265-06.2022.8.11.0001, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
do Município de Cuiabá, e, em sede de Remessa Necessária
RATIFICO
a sentença em reexame.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024